Tribunal: STF
Processo: AI 277761
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-09-26
Data de publicação: 2000-09-26

Ementa:
EMENTA: - Agravo regimental.
- Inexistência de ofensa ao § 4º do artigo 40 da
Constituição quando não se estende a inativos o novo nível de
vencimentos em virtude do aumento de carga horária que eles não
tinham quando se inativaram.
Agravo a que se nega provimento.